Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738642-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE BISPO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Andrade Bispo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido liminar objetivando a anulação de questão objetiva de prova de concurso público, bem como a matrícula do requerente para o curso de formação. Em suas razões recursais, o agravante destaca, em apertada síntese, que participou do certame para o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas (código 103), na vaga destinada aos candidatos hipossuficientes. Ressalta a existência de cobrança indevida de conteúdo não previsto no edital no tocante à questão cinquenta e sete (57) do caderno tipo A. Aduz que referida questão foi objeto de recurso de vários candidatos, sendo insuficiente a resposta dada pela banca examinadora ao recurso administrativo de outros candidatos. Argumenta que embora tenha obtido êxito nas provas objetiva e discursiva, não ficou imune à ilegalidade no certame, uma vez que foi prejudicado na classificação, em razão da cobrança indevida questão em discussão. Defende que a referida questão, exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não constante no edital, uma vez que a sumula de no 7, da jurisprudência do TARF, foi cancelada antes da abertura do certame. Destaca que, nos termos do Edital, somente poderiam ser cobradas as legislações e normas que estivessem vigentes na data da publicação do Edital. Afirma, por outro lado, que, no conteúdo programático do edital, inexiste item no qual se cobre expressamente todas as súmulas do TARF-DF. Sustenta que a ilegitimidade da questão combatida está sendo enfrentada por meio de diversos processos, o que acarretou na determinação de suspensão do cronograma do certame, especialmente, ao CARGO 103, por meio de decisão liminar proferida nos autos MS 0716844-12.2023.8.07.0000. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Narra no tocante as vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes que, conforme o edital, foram chamados para o respectivo curso de formação até o vigésimo primeiro colocado. Relata que atingiu a nota final de 74,89, ficando em vigésimo terceiro lugar. Argumenta que “ao considerar o acerto da questão no 57 (prova tipo A) para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Cargo 103), o recálculo da respectiva nota final ficará em 77,15 no lugar de 74,89, ou seja, nota acima da auferida pela atual candidata a qual figura no 21o lugar (76,15), Poliana Soares Ferreira, bem como menor que a nota final auferida pelo candidato que figura em 20o lugar (77,99), Hamilton Carlos Teixeira”. Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que o início do curso de formação está previsto para 14/09/2023 e a homologação do certame para 30/11/2023. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja anulada a questão de no 57, da prova objetiva do tipo “A”, do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital no 001/2022 – ATUB, atribuindo ao Recorrente a pontuação correspondente à anulação, promovendo novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a reclassificação do Agravante, com as consequentes participações nas próximas etapas do certame”, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso seja mantida a sua exclusão do curso de formação. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação de questão objetiva de prova de concurso público e assegurar a convocação para o curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou a prova para o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas (código 103), mas alega a cobrança indevida de conteúdo não previsto no edital na questão 57 (cinquenta e sete) do caderno tipo A. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O autor afirma que a questão 57 (cinquenta e sete) exigiu conhecimento de matéria não prevista no edital, alegando que a Súmula 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) foi cancelada antes da abertura do certame. No entanto, a resposta ao recurso interposto (ID 170996016) demonstra que a banca examinadora apresentou as razões para a manutenção do gabarito impugnado, justificando que as súmulas do órgão têm força vinculante e a estrutura do TARF tem previsão no edital, mais precisamente no item 2.1. A justificativa também indica que o conteúdo da alternativa B foi invalidado, porque a hipótese apresentada diverge do previsto na jurisprudência e no Código Tributário Nacional. Ao Poder Judiciário não compete fazer correção de provas e o simples exame do enunciado demonstra que para a resolução da questão não se exigia o domínio da alegada súmula, bastava o conhecimento jurídico acerca das normas do Código Tributário Nacional, tanto que o comando da questão determinava que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal. O conhecimento sobre direito tributário consta expressamente previsto no item 3.3 do conteúdo programático previsto no edital (ID 170996036, pág. 11), portanto, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada incompatibilidade da questão com o conteúdo do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação”. Em se tratando de controle judicial de legalidade realizado sobre ato administrativo consistente em correção de prova aplicada em concurso público, a atuação do Poder Judiciário é restrita à observância do edital. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, o que, com a devida vênia, não é o caso. Isso porque, em princípio, como bem salientado na justificativa administrativa, a estrutura do TARF tem previsão no edital, além do que se exigia o conhecimento do direito tributário (ID no 51257987), igualmente previsto nas regras do certame. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. PRETENSÃO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CONTEÚDO EXIGIDO. EXAME DE COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. POSSIBILIDADE. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA COM O ROTEIRO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de 'juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame' (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...] Recurso ordinário em mandado de segurança não provido". (RMS 50.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Vejam-se, também, os seguintes precedentes deste egrégio TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade. 7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1437364, 07081153120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. 2. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1620123, 07090201620218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, como o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade, não há como deferir a tutela de urgência nessa via recursal de cognição estreita. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator